Tribunal: TCU
Processo: 029.215/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela Arte Gol Promoções e Eventos Ltda, destinados à execução do projeto cultural denominado "JK em Seresta", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o no Pronac 04-4509 (processo SEI 01400.002239/2018-10)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Arte Gol Promoções e Eventos Ltda., Neuza Franco Castilho e Aloísio Franco Castilho, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-4509, "JK em Seresta". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitivas e de ressarcimento do TCU, ordenado o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.